Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713331-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEVI LOPES RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: YEDA ALMEIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45521018) interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida por LEVI LOPES RODRIGUES em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que seja provida assistência, em favor do agravado, do serviço de home care, com fornecimento dos insumos devidos e permanência de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 152800621 do processo de origem): “De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos, em especial nos contatos trocados com a ré (ID 152295411). Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo previstos na Constituição Federal, que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. No caso em análise, temos que o relatório médico de ID 152040284 informa-nos que a parte autora necessita de suporte de enfermagem diário, para auxilio nas atividades de higiene, alimentação e limpeza de insumos, em razão do seu estado atual de saúde. Consta do relatório que o autor é “paciente com demência de Alzheimer, descrita na CID-10 sob o código G30, em estágio avançado (CDR 3), caracterizando enfermidade fora de possibilidades terapêuticas modificadoras de doença (ou curativas), com grave limitação à qualidade de vida e com indicação de Cuidados Paliativos em regime predominante. Adicionalmente, apresenta também Hiperplasia Prostática Benigna (CID N40) e história prévia de Hipertensão Arterial (CID I10), Diabetes Mellitus (CID E11) e Acidente Vascular Encefálico (CID I64). O referido paciente apresentou diversas intercorrências clínicas que geraram internações hospitalares no último ano, principalmente nos últimos seis meses, a saber: junho/julho, novembro, dezembro/22; janeiro e fevereiro/23. Nessas, há registros de uso de meropenem, linezolida, piperacilina + tazobactam, ampicilina + sulbactam, amoxicilina + clavulanato e levofloxacino. No ano de 2022, o sistema familiar perdeu sua esposa e principal cuidadora, falecida por outra condição. No segundo semestre de 2022, após internação hospitalar, recebeu alta para o domicílio com indicação de internação domiciliar com home care e equipe de enfermagem 24h". Nesta senda, entendo haver precedentes neste tribunal no sentido da inviabilidade de negativa de concessão do home care nos termos propostos pelo médico assistente, o que está a ocorrer, segundo alegado, dado que, a despeito da autorização prévia dos serviços necessários, conforme confessado pelo autor, fora negada a continuidade de assistência 24h. Neste sentido: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO AFASTADA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PONDERAÇÃO. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a manutenção do tratamento domiciliar, de forma integral (24 horas), mediante o fornecimento de médico, fonoaudiólogo e profissional de enfermagem, bem como de medicação e demais materiais necessários, sob pena de multa diária. Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de danos morais. 2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do melhor tratamento, devendo a operadora cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado, inclusive com os desdobramentos necessários à efetiva prestação do serviço - materiais hospitalares, por exemplo -, como se o paciente estivesse internado no ambiente hospitalar. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar contraria a finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. Na forma do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar sua convicção mediante ponderação dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 6. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, prescrito pelo médico como sendo o mais adequado ao paciente. 7. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430233, 07387072620208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que reitera a concessão da tutela antecipada recursal, quando o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabendo à Corte decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração processo. 2. A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em princípio, de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias. 3. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e enfermagem. 4. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1423915, 07040976420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Assim, presente a probabilidade do direito ao benefício. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da debilidade posta. Ademais, não pode a autora ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. Assim sendo, o deferimento é medida que se impõe. Feitas essas considerações, DEFIRO a tutela para determinar que a ré (I) PROVEJA assistência HOME CARE, com fornecimento dos insumos devidos e permanência de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, deixando, assim, de reduzir o tempo de assistência dos atuais profissionais para 12h ou (II) restabelecendo para, repita-se, 24h, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a assistência por profissional de enfermagem, sob pena, em ambos os casos, de multa de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 60.000,00. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via SISTEMAS.” Inconformada, sustenta o recorrente que o tratamento em ambiente domiciliar não está contemplado como cobertura obrigatória no Rol da ANS (Resolução Normativa no 465/2021). Aduz que o agravado não possui critério para ampliação do atendimento técnico de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas. Por fim, afirma que a determinação de fornecimento de atendimento home care afetará o equilíbrio financeiro do contrato. É o breve relatório. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Com efeito, deve ser mantida a decisão combatida que determinou ao plano de saúde o oferecimento e a continuidade da prestação do serviço de atendimento domiciliar, porquanto não houve comprovação evidente de que o agravado já não mais necessita do referido cuidado. Demais disso, a cláusula contratual que prevê que o serviço de home care não é passível de cobertura é abusiva, já que, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação (AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente – idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. 3a Turma. REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023- grifo nosso)” Por oportuno, transcrevo trecho elucidativo do voto de relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi: “(...) a operadora, independentemente de previsão contratual, deverá obedecer, como lhe impõe o art. 13 da Resolução Normativa 465/2021, às exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998, verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) II - quando incluir internação hospitalar: c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) É dizer, a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Por sinal, o atendimento domiciliar deficiente, nessas hipóteses, levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes (...)” Ademais, no caso dos autos, o relatório médico, com data de 08/03/2023, informa que o recorrido precisa de cuidados 24 (vinte e quatro) horas de home care, com assistência de equipe de enfermagem (ID 152040284 dos autos de origem). No mesmo contexto, o profissional de saúde informa que o auxílio da enfermagem durante 12 (doze) horas se revelou insuficiente para garantir a adequada prevenção de situações de risco ao longo do dia, as quais podem vir a agravar o estado de saúde do recorrido, razão pela qual mostra-se justificada a necessidade de assistência durante todo o dia (ID 152040284 dos autos de origem). No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8.6.2022, a 2a Seção do c. STJ julgou o recurso n. 1.886.929/SP que, em suma decidiu o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." Evidente que o referido aresto indica forte tendência da Corte Superior em pacificar a controvérsia até então existente entre a Quarta Turma do STJ, que entende como taxativo o referido rol, e a egrégia Terceira Turma, no sentido de que se trata de rol exemplificativo. Entretanto, não possui caráter vinculante, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata do recente julgado do STJ, mantenho o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar. Em resumo, mostra-se prematura a decisão de retirar o atendimento residencial sem a constatação clara de que a paciente já não mais carece do tratamento em casa. Além disso, não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, a qualquer tempo, caso vitoriosa ao final, a agravante poderá se ver ressarcida dos gastos efetivados com o tratamento, bastando mera determinação judicial nesse sentido. Dessa forma, considerando a probabilidade de o recorrido vir a se consagrar vencedor na demanda e o prejuízo que a reforma da r. decisão hostilizada pode acarretar, em virtude do estado de saúde e da sua avançada idade (85 anos), a melhor solução que se alvitra, no momento, é o indeferimento da medida almejada pela recorrente. Assim, à vista desses fundamentos, o que se pode concluir é que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador